Tribunal: TJDFT
Processo: 0736213-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736213-21.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA SANTOS AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANESSA SANTOS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada por VANESSA SANTOS, representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em face de bloqueio judicial realizado a pedido do exequente SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC. Conforme resultado da pesquisa SISBAJUD, foi bloqueado o montante de R$ 1.193,00, distribuído da seguinte forma: R$ 935,03 em conta da Caixa Econômica Federal e R$ 257,97 do Itaú Unibanco S.A. A parte exequente apresentou resposta à impugnação (Id. 242999869). É o relatório. DECIDO. A proteção ao mínimo existencial, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), alegada pelo executado, não pode ser invocada de maneira abstrata ou genérica. Sua incidência exige prova concreta de que os valores constritos se destinam à subsistência do devedor e de sua família. O reconhecimento da impenhorabilidade, com base nesse fundamento, pressupõe a efetiva demonstração de que os montantes bloqueados são imprescindíveis à manutenção das necessidades vitais do executado, como alimentação, moradia, saúde e educação. O ordenamento jurídico já prevê salvaguardas ao devedor, notadamente no art. 833 do CPC, que elenca hipóteses específicas de impenhorabilidade. A ampliação indiscriminada dessas hipóteses, sem respaldo fático, comprometeria a efetividade da execução e frustraria o direito do credor. Nota-se, no que tange ao valor bloqueado junto ao Banco Itaú (R$ 257,97), que a executada apresentou extrato bancário, mas não logrou comprovar que a quantia penhorada corresponde a recursos destinados à sua manutenção ou de sua família, tampouco que se trate de verbas de natureza salarial. Ao contrário, os extratos juntados revelam o recebimento de valores diversos, provenientes de múltiplas origens, não havendo elementos que permitam identificar a quantia constrita como indispensável à subsistência da devedora. Por outro lado, em relação ao valor bloqueado em conta poupança da Caixa Econômica Federal, o extrato bancário evidencia o recebimento de verbas de natureza assistencial, especificamente R$ 325,00 oriundos do Programa Bolsa Família e R$ 106,00 referentes ao auxílio gás, totalizando R$ 431,00 (Id. 239546335). Por ostentarem caráter alimentar, tais verbas são legalmente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, devendo ser resguardadas de qualquer constrição judicial. No tocante ao valor remanescente bloqueado na referida instituição (R$ 504,00), cumpre registrar que, embora o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil assegure a impenhorabilidade de depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, a proteção legal exige que a conta seja efetivamente destinada à formação de reserva financeira. Contudo, verifica-se que a conta de poupança da CEF apresenta reiteradas movimentações típicas de conta corrente, circunstância que descaracteriza sua finalidade como instrumento de poupança e evidencia a utilização do instituto com desvio de função. Tal prática não apenas compromete a higidez da norma protetiva, como também afronta o direito do credor, ao encobrir recursos destinados à movimentação ordinária sob a aparência de valores reservados à subsistência futura. Nesse contexto, não há como reconhecer a impenhorabilidade do montante remanescente. Nesse sentido: I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR INADIMPLENTE. PENHORA DE DINHEIRO VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. USO ATÍPICO E DESVIRTUADO DA FINALIDADE ESPECÍFICA DESSA MODALIDADE DE INVESTIMENTO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA COMPROVADAMENTE NÃO UTILIZADA PARA GUARDAR DINHERIO COM ALGUM RENDIMENTO FINANCEIRO. SITUAÇÃO JUSTIFICADORA DO AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO DEVEDOR/EXECUTADO DE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE HABITUAIS E FREQUENTES MOVIMENTAÇÕS FINANCEIRAS COM OSTENSIVOS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES. PENHORA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO REGULAR. II – METODOLOGIA DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. DISCIPLINA FIXADA NA DECISÃO RECORRIDA NOS EXATOS TERMOS EM QUE POSTULADO PELO AGRAVANTE. INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO NÃO CONFIGURADO. III - RECURSO EM PARTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. 1. Falta interesse recursal ao agravante no que concerne à insurgência expressa pela assertiva de que a correção monetária e os juros moratórios devem incidir da data de ajuizamento da ação até o pagamento parcial do débito pelo bloqueio de ativos financeiros, e de que após o decote da quantia penhorada deve ser monetariamente atualizado o valor remanescente, pois nesses exatos termos decidiu o juízo de primeiro grau. Recurso nessa parte não conhecido. 2. Penhora. Ativos financeiros em conta poupança. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de quantia, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, depositada conta bancária específica para guardar dinheiro com algum rendimento, a chamada caderneta de poupança. Trata-se de limite legalmente estabelecido à decretação de medidas judiciais de natureza constritiva do patrimônio do devedor, a quem incumbe fazer prova da condição de impenhorabilidade da quantia indisponibilizada pelo juízo em sua conta bancária, consoante preceitua o art. 845, § 3o, I, do CPC. 2. Afronta a lei, sob essa perspectiva, a desconstituição da penhora em situações que flagrantemente evidenciam o desvirtuamento da conta poupança, por seu uso atípico, visto que não verificadas as condições de seu normal uso como conta específica para guardar dinheiro com algum rendimento financeiro. Vale recordar nesse ponto ser a poupança investimento que visa ao desenvolvimento social, tanto que 65% dos recursos nela aplicados são obrigatoriamente direcionados ao mercado imobiliário. Logo, o uso da conta poupança como conta corrente ofende para além do direito do credor, que se vê vítima da tentativa de ocultação, pelo devedor, de recursos verdadeiramente destinados a ordinária movimentação, conquanto a eles atribuída aparente destinação de recursos a serem guardados para formação de reserva financeira protetora de necessidades do devedor e de sua família. 4. A penhora de dinheiro é atividade preferencial e corriqueira empreendida pelo Judiciário na satisfação do crédito excutido (arts. 835, I, e 837, CPC), de maneira que, não demonstrado pelo executado que realiza movimentação de recursos depositados em conta poupança de forma compatível com a finalidade específica dessa carteira de investimento, a quantia bloqueada deve ser convertida em penhora para assegurar a satisfação do crédito reclamado em procedimento executivo. 4. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido. (Acórdão 1709532, 0732313-35.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/06/2023, publicado no DJe: 14/06/2023.) Ante o exposto, decido: I – Rejeitar a impugnação quanto ao valor bloqueado no Banco Itaú (R$ 257,97), mantendo a penhora; II – Acolher parcialmente a impugnação quanto ao valor bloqueado em conta da Caixa Econômica Federal, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 431,00, por se tratar de verba de natureza assistencial, determinando a sua liberação em favor da executada; III – Manter a constrição sobre o valor remanescente existente na Caixa Econômica Federal (R$ 504,00), diante da descaracterização da natureza de poupança da conta bancária cujo valor foi bloqueado. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze), informem os respectivos dados bancários (conta ou chave PIX) destinados à transferência dos valores penhorados. Preclusa a decisão, expeça-se alvará judicial eletrônico ou, se o caso, proceda-se à transferência via BANKJUS, para as contas bancárias eventualmente indicadas pelas partes, observando-se a seguinte destinação: · Executada: R$ 431,00 (quatrocentos e trinta e um reais); · Exequente: R$ 762,00 (setecentos e sessenta e dois reais). Efetivada a transferência, procedam-se às pesquisas junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, em conformidade com a decisão de ID 233629414.” A Agravante sustenta que "o valor em conta bloqueado não garante sequer o mínimo existencial de qualquer cidadão”. Afirma que a "renda da agravante é inferior a 5 salários mínimos, patamar reconhecido como mínimo existencial, respeitando a dignidade da pessoa humana”. Conclui que "não há notícia de má-fé, fraude, ocultação de valores ou qualquer circunstância reveladora de abuso do direito para afastar a garantia da impenhorabilidade das verbas da devedora”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar "a impenhorabilidade do valor bloqueado”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista que a decisão agravada condicionou à preclusão levantamento das quantias bloqueadas. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator